Tribunal: TJDFT
Processo: 0011656-65.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Analisando os autos, verifica-se impugnação do Distrito Federal no ano de 2012, no que tange ao valor do presente precatório. A presente requisição (ID 7655826 - fl.1) apresenta o valor de R$137.032,40, tendo como titular do valor a credora DANIELLA GOMES FREITAS. Porém, conforme manifestação do DF(ID 7655826 - fls. 5/9), o valor correto deveria ser R$136.907,60, com uma diferença de R$124,80. Assim, dê vista aos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se a respeito da referida impugnação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto